Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-87.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801215-87.2024.8.14.0028

APELANTE: ROMILDO BRAGA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801215-87.2024.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROMILDO BRAGA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 4º, I E IV, C/C § 1º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL SUFICIENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA. TEMA 1.087/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, com a causa de aumento do repouso noturno. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial, e da majorante do repouso noturno, por incompatibilidade com o furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, como a confissão e os depoimentos testemunhais, suprindo a ausência de laudo pericial; e (ii) se a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) é compatível com a figura do furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de furto restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, depoimentos e confissão judicial do réu.

4. A ausência de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal e a confissão do acusado, quando estas não deixam dúvidas sobre a ocorrência da qualificadora. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica nesse sentido.

5. A causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno é incompatível com o furto em sua modalidade qualificada. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.087), firmou tese vinculante no sentido de que a majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal não incide sobre as formas qualificadas do § 4º do mesmo artigo.

6. Acolhida a tese de afastamento da majorante do repouso noturno, impõe-se o redimensionamento da pena, excluindo-se o aumento aplicado na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno e, consequentemente, redimensionar a pena final.

Tese de julgamento:

1.

A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) pode ser comprovada por prova testemunhal e pela confissão judicial do réu, suprindo a ausência do laudo pericial, quando o conjunto probatório for robusto e inequívoco quanto à sua ocorrência.

2.

A causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º), conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.087.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §§ 1º e 4º; Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.890.981/SP (Tema 1.087); STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3; TJPA - Apelação Criminal nº 0010527-72.2016.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROMILDO BRAGA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do Código Penal (ID 22985175).

Narra a denúncia (ID

22985122) que, no dia 25 de janeiro de 2024, por volta das 02h00, o denunciado, em concurso de pessoas com Vitor Gabriel Moura Lima e durante o repouso noturno, subtraiu para si coisas alheias móveis do estabelecimento "Supermercado Sacolão". Consta que o proprietário foi alertado pelo alarme de invasão e, ao verificar as câmeras de segurança, observou um homem no interior do comércio. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, flagrou os dois suspeitos saindo do supermercado por uma janela de vidro, levando consigo 09 caixas de cerveja, 03 potes de sorvete, 04 pares de sandálias, 10 litros de uísque e 01 litro de energético. A dupla teria afirmado que adentrou o local após descolar uma placa de vidro com o uso de uma faca.

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2024 (ID 22985081). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 22985167 e 22985171), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
91 (noventa e um) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 22985185). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, e a causa de aumento do repouso noturno, por ser incompatível com o furto qualificado.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22985190), pugnando pelo provimento parcial do apelo, apenas para acolher a tese de decote da majorante do repouso noturno.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 24929701), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, nos mesmos termos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se à análise de dois pontos: a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo e a aplicabilidade da causa de aumento de pena do repouso noturno.

2.1. Do Afastamento da Qualificadora de Rompimento de Obstáculo

A defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, sob o argumento de que sua comprovação dependeria de laudo pericial, o qual não foi produzido nos autos.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal estabeleça a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, quando estes se mostrarem robustos e suficientes para demonstrar a ocorrência da qualificadora.

No caso dos autos, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é farta e não deixa margem para dúvidas. A vítima, em seu depoimento judicial, narrou que foi acionado pelo alarme durante a madrugada e, pelas câmeras, visualizou o denunciado dentro do estabelecimento. Os policiais militares que atenderam à ocorrência foram uníssonos ao confirmar o arrombamento. A testemunha Wagner Monteiro Prestes detalhou que o apelante utilizou uma faca para retirar um vidro colado com silicone e assim adentrar o imóvel.

Coroando o conjunto probatório, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID 22985175), confessou a prática delitiva, afirmando que "retirou um vidro do supermercado e subtraiu vários produtos do interior do estabelecimento".

Dessa forma, a confissão do réu, aliada aos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos agentes policiais, constitui acervo probatório mais que suficiente para comprovar o rompimento do obstáculo, tornando prescindível o laudo técnico.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA . COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. "
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária
para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art . 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal,
excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido
, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n . 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 2. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência),
o que é admitido pela jurisprudência desta Corte
. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2271667 TO 2022/0403719-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO – ART. 155, §1º E §4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – RAZÕES DA APELAÇÃO: EXCLUSÃO DA AGARAVANTE DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROVIMENTO. 1. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – Resta comprovado pelo depoimento das testemunhas que houve o rompimento de obstáculo com o arrombamento da porta.
Segundo decisão jurisprudencial, quando há demais provas nos autos não necessita de laudo para comprovar o rompimento de obstáculo.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010527-72.2016.8.14.0070 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2023) – destaquei.

Portanto, estando a qualificadora devidamente comprovada por outros meios, rejeito este pleito defensivo.

2.2. Do Afastamento da Causa de Aumento do Repouso Noturno

A defesa postula, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, argumentando sua incompatibilidade com a forma qualificada do delito de furto.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.087), que fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."

No caso, o apelante foi condenado por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), sendo a qualificadora do rompimento de obstáculo utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Assim, sendo a condenação por furto qualificado, é imperativo o afastamento da majorante do repouso noturno, aplicada na terceira fase da dosimetria pelo juízo sentenciante.

O próprio Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, manifestou-se favoravelmente ao acolhimento desta tese, o que reforça a necessidade de reforma da sentença neste particular.

2.3. Do Redimensionamento da Pena

Acolhida a tese de afastamento da majorante do repouso noturno, passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, utilizando a qualificadora do rompimento de obstáculo como circunstância judicial desfavorável, o que se mostra correto e proporcional. Mantenho a pena-base neste patamar.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo corretamente compensadas entre si. Assim, a pena intermediária permanece em
03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Na
terceira fase
, afasto o aumento de 1/3 aplicado em razão da majorante do repouso noturno. Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ, em razão da reincidência do apelante.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do apelante para
03 (três) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, mantendo o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026